Tribunal: TJMT
Processo: 1045504-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045504-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONES CAMPOS XAROPA - CPF: 729.409.801-87 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de Embargos de Declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que rejeitou o pedido de nulidade apresentado pela parte Executada.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, ante a inobservância do §1°, do artigo 21, da Resolução n°. 003/2018, que prevê a necessidade de intimação das partes para regularização da sua habilitação.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, decretando-se a nulidade dos atos processuais praticados após a prolação da sentença.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou as contrarrazões em 05/10/2023, no id. 184840653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração:

1045504-60.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante:

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Embargado:

Jones Campos Xaropa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

- V O T O

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Com relação à alegação de existência de omissão, sob o argumento de que houve inobservância do §1°, do artigo 21, da Resolução n°. 003/2018, que prevê a necessidade de intimação das partes para regularização da sua habilitação.

Verifico que a Resolução n°. 003/2018 dispõe no §2° que: “
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo”.

A respeito disto, consta no voto embargado que:

“1. Em 20/04/2023 a empresa Reclamada protocolou manifestação aos autos onde alegou a nulidade de todos os atos posteriores a sentença, sob o fundamento de ausência de habilitação do causídico GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

– OAB/SP 117.417 e, via de consequência, da ausência de intimação desta sobre o teor da sentença prolatada nos autos.

2. Contudo, em se tratando de Processo Judicial Eletrônico PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

3. No presente caso, o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico contrariou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”

Deste modo, verifico que o acórdão rebatou todos os fatos elencados nos autos, razão pela qual os presentes Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Neste sentido, eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÕES INEXISTENTES – INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder por todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02 Recurso desprovido. Unânime.

(TJDF – Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 – Relator Romeu Gonzaga Neiga – J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição de recurso previsto em lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023